Tribunal: TJDFT
Processo: 0720636-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no: 0720636-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: Agravo Interno Cível Agravante: Renault do Brasil S/A Agravado: Danielle Boone da Fonseca Barboza Vinicius Serrano Rosa Barboza D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Renault do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0714148-68.2021.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por DANIELLE BOONE DA FONSECA BARBOZA e VINICIUS SERRANO ROSA BARBOZA em desfavor de TECARDF VEICULOS E SERVICOS S/A e RENAULT DO BRASIL S.A, conforme qualificações constantes dos autos. Formulam pedido de tutela provisória para que as empresas demandadas promovam a devolução do preço de compra do veículo defeituoso, no valor de R$ 42.917,00 (quarenta e dois mil, novecentos e dezessete reais), em decorrência do excesso de prazo do art. 18 da Lei n. 8.078/1990; 1.2) e realizem a restituição dos valores pagos a título de IPVA, Licenciamento Anual e Seguro Obrigatório que recaem sobre o Renault Kwid, placa PBH-9757, nos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021, no valor de R$4.294,28. Decido. Os documentos que instruem os autos eletrônicos evidenciam que a parte autora faz jus à devolução do valor pago pela aquisição do veículo diante do que estabelece o art. 18 do CDC, máxime em razão do tempo decorrido para sanar os defeitos apresentados, consoante ordens de serviço, bem como estar o veículo em poder da parte demandada. Em relação à devolução dos valores pagos a título de IPVA e demais encargos incidentes sobre o veículo objeto da lide, deve-se aguardar o contraditório e a ampla defesa, devendo a parte demandada arcar com os encargos a contar da intimação desta decisão, ficando sub judice a restituição dos valores no período anterior à esta decisão e a depender do reconhecimento do eventual direito na sentença. A imediata transferência do veículo também não pode ser determinada, pois a providência é satisfativa, devendo-se aguardar a formação do contraditório. Desse modo, DEFIRO em parte a tutela provisória, com apoio no art. 300 do CPC, para determinar às empresas demandadas ao depósito judicial do valor de 42.917,00 (quarenta e dois mil, novecentos e dezessete reais), no prazo de 15 dias, sob pena de penhora de ativos. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro a esta decisão força de mandado para que seja a parte ré citada e intimada pessoalmente, via agente postal com aviso de recebimento, para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, inciso I, do Código de Processo Civil.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 26798843), em síntese, que as alegações articuladas pelos recorridos não são verossímeis, pois as provas produzidas são insuficientes para atestar a existência de defeitos ocultos no veículo produzido pela recorrente. Assim, conclui que é necessária a instauração da fase de instrução, com destaque para o princípio do contraditório, para que seja possível verificar a legitimidade da pretensão deduzida pelos recorridos. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o subsequente indeferimento do requerimento em questão. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 26798856 e Id. 26798857). O aludido recurso não foi conhecido, pelas razões explicitadas na decisão referida no Id. 27051202. A sociedade anônima agravante interpôs agravo interno (Id. 27642656) e não houve apresentação de contrarrazões pelos agravados, como se observa pelo teor da certidão constante no Id. 28431413. Verifica-se, por meio de consulta ao sistema eletrônico de andamentos processuais deste Egrégio Tribunal de Justiça, que o Juízo da 25a Vara Cível de Brasília-DF proferiu sentença nos autos do processo de origem (Id. 99179761 dos autos do processo no 0714148-68.2021.8.07.0001). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, verifica-se por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça que nos autos do processo originário foi proferida sentença, ocasião em que o Juízo singular extinguiu o processo nos termos do art. 487, inc. III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte a respeito da peculiaridade de que diante da prolação de sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal do agravante, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da sentença, observa-se a ausência de interesse recursal da sociedade anônima recorrente, devendo ser o presente agravo de interno julgado prejudicado. Diante do exposto, deixo de conhecer o presente agravo interno. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator